Tribunal: TJSP
Processo: 0008615-76.2010.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas dos exercícios de 2005 e 2006 – Parcelas referentes ao exercício de 2005, prescrição do débito antes do ajuizamento da demanda, com o indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Parcelas do exercício de 2006, afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas dos exercícios de 2005 e 2006 – Parcelas referentes ao exercício de 2005, prescrição do débito antes do ajuizamento da demanda, com o indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Parcelas do exercício de 2006, afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008615-76.2010.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado
ZINA REPRESENTAÇÕES S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008615-76.2010.8.26.0115 -Voto no 10.934
2
Apelação Cível no 0008615-76.2010.8.26.0115.
Apelante: Municipalidade de Campo Limpo Paulista.
Apelada: Zina Representações S/C Ltda.
Comarca: Campo Limpo Paulista.
Juiz de Origem: Marcel Nai Kai Lee.
VOTO No 10.934

APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Taxas dos
exercícios de 2005 e 2006 Parcelas referentes ao exercício
de 2005, prescrição do débito antes do ajuizamento da
demanda, com o indeferimento da exordial, nos termos dos
artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC Parcelas
do
exercício
de
2006,
afastamento
da
prescrição
intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E.
STJ
Recurso da Municipalidade parcialmente provido,
nos termos do acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Campo Limpo Paulista, nos autos de Execução Fiscal
por ela proposta contra Zina Representações S/C Ltda., em face da r. sentença
de fls. 65/67v, que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos
tributários, objeto da cobrança executiva, declarando extinta a ação executiva,
nos termos dos artigos 487, inciso II e 924, inciso V, ambos do CPC.
Alega,
a
Municipalidade
apelante,
ter
mantido postura ativa ao longo de todo o processo, não havendo inércia de sua
parte por mais de 5 anos, de modo que ela não poderia ser penalizada em razão
da dificuldade de localização do devedor. Além disso, houve demora na
marcha processual por culpa do Poder Judiciário, incidindo, no caso, o
Enunciado da Súmula 106 do STJ. Aduz, ainda, que o art. 927, III, do CPC é
inconstitucional, por conceder eficácia vinculante a precedentes não previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008615-76.2010.8.26.0115 -Voto no 10.934
3
na Constituição Federal, devendo, assim, a tese firmada no REsp no
1.340.553/80 ser afastada. Busca, ao final, o provimento do seu apelo.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Campo Limpo Paulista promoveu, em 19/11/2010 (fls. 2), Execução Fiscal
em face de Zina Representações S/C Ltda., visando à cobrança de créditos
tributários relativos às Taxas dos exercícios de 2005 e 2006, conforme
Certidões de Dívida Ativa de fls. 03/04, tendo o despacho ordenatório da
citação sido proferido em 20/09/2011 (fls. 05).
Frustradas as tentativas de citação da
executada (fls. 07/08 e 12), a exequente, em 13/02/2014, requereu a busca de
informações pelo BACENJUD, DRF e CIRETRAM (fls. 14 e 20).
Em seguida, a Serventia informou, em
19/01/2017, que os autos estavam sem andamento processual, em razão da
criação do Setor de Execução Fiscal naquela Comarca (fls. 22).
Intimada, a exequente requereu a busca do
endereço da executada no RENAJUD e INFOJUD (fls. 25) e, após a resposta
de fls. 32, a Municipalidade requereu a citação da executada por edital (fls.
34).
Indeferido o pedido, a exequente foi intimada
a manifestar-se acerca da ocorrência, ou não, da prescrição do crédito
tributário (fls. 35).
A fls. 38/43, a Municipalidade defendeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008615-76.2010.8.26.0115 -Voto no 10.934
4
não ocorrência da prescrição intercorrente.
Em 23/04/2018, a executada foi citada por
edital (fls. 46), requerendo a exequente, após o decurso do prazo legal, a
penhora 'on line' de ativos financeiros da devedora (fls. 49), o que foi deferido
(fls. 51).
Frustrada a tentativa de penhora de bens da
executada, a Municipalidade foi novamente intimada a se manifestar, no prazo
de cinco dias, sobre a ocorrência ou não de prescrição, nos termos do REsp no
1.340.553/RS (fls. 61).
Decorrido o prazo, sobreveio, ato contínuo, a
r. sentença guerreada, que julgou extinta a Execução Fiscal, em razão da
ocorrência da prescrição intercorrente.
Não concordando com tal decisum, a
Municipalidade interpôs recurso de apelação, que passo a analisar.
Pois bem.
Tendo em vista que o prazo prescricional,
fixado em 05 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
deve ser contado, no que se refere às espécies tributárias de que tratam os
autos, a partir do vencimento de suas parcelas, tais datas, in concreto, recaem
entre os dias 30/07/2005 e 30/12/2006, conforme CDAs de fls. 03/04.
Tais datas marcam os momentos em que os
créditos tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo,
portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-los a partir dos dias
seguintes a elas, iniciando-se então os prazos prescricionais, por aplicação do
princípio da actio nata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008615-76.2010.8.26.0115 -Voto no 10.934
5
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer
que todas as parcelas do exercício de 2005 já se encontravam prescritas
quando do ajuizamento da ação, em 19/11/2010 (fls. 02vo); isso porque seus
prazos prescricionais já haviam se exaurido entre 31/07/2010 (1o parcela) e
01/11/2010 (4a parcela) (fls. 03).
Daí porque, em relação ao crédito tributário
do exercício de 2005, nem sequer se poderia discorrer acerca de prescrição não
originária, a teor da redação do art. 174 do Código Tributário Nacional (de
acordo com a data em que ajuizada a Execução Fiscal), porquanto o
quinquênio legal consumou-se antes mesmo da propositura da demanda.
Incide, diante desse panorama, a Súmula no
409 do E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.
A extinção da demanda executiva, em relação
aos créditos do exercício de 2005, nesse passo, há de resultar do indeferimento
da petição inicial, nos termos dos artigos 332, § 1o e 487, inciso II, ambos do
vigente Código de Processo Civil.
De outra parte, no que se referem aos demais
créditos tributários (todas as parcelas do exercício de 2006 fls. 04), nos
termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com a redação dada pela
Lei Complementar no 118/05, o despacho ordenatório da citação, prolatado em
20/09/2011 (fls. 05), interrompeu seus lapsos prescricionais, iniciando no dia
útil subsequente a ele, novo prazo prescricional comum, com término em
21/09/2016.
Cumpre ressaltar que, segundo o atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008615-76.2010.8.26.0115 -Voto no 10.934
6
posicionamento do E. STJ, emanado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS,
cujo acórdão foi submetido ao regime de recursos repetitivos, considera-se
iniciado automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF
quando, frustrada a citação do devedor ou não encontrados bens sobre os quais
pudesse incidir a penhora, a Fazenda Pública for devidamente intimada desse
fato pelo Juízo. Veja-se trecho da ementa desse acórdão:
“(...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036
e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do
CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do
processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução;” (grifos
no original)
In casu, a Municipalidade, em nenhum
momento, deixou de perseguir o débito exequendo, não havendo que se falar
em prescrição intercorrente.
Desse modo, diante da desídia da Serventia
em providenciar a penhora de bens do devedor, em tempo hábil, de rigor a
aplicação, ao caso, da Súmula no 106 do STJ, devendo, portanto, quanto aos
referidos débitos do exercício de 2006, a ação prosseguir em seus ulteriores
termos.
Posto isto, dou parcial provimento ao
recurso da Municipalidade, nos termos do Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora